Tribunal: TJES
Processo: 5023918-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023918-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARILDA DINIZ CORREIA BARBIERI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023918-71.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDOS:
MARILDA DINIZ CORREIA BARBIERI e ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da inclusão do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, contudo, alega que o débito é em nome de sua irmã, não possuindo qualquer negócio contratual com as partes rés. Afirma que o erro foi constatado em audiência administrativa, mas que, posteriormente, não houve regularização. Requer a declaração de inexistência e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. O banco Santander interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a condenação seja afastada em razão de sua ilegitimidade.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4
.
A questão em discussão consiste em saber se houve vínculo entre as partes que justifique a negativação.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Sob o prisma da teoria da asserção, a mera alegação da autora no sentido de que sofreu danos em decorrência de ato ilícito praticado pela ré é suficiente, do ponto de vista processual, para evidenciar sua pertinência subjetiva no presente feito. Rejeita-se a preliminar.

6.

Conforme destacado pelo Juízo de origem, a ausência de comprovação da correlação entre as partes compromete a defesa da parte requerida, que não apresentou nenhum vínculo com o autor que comprovasse negócio realizado justificador da negativação. Dessa forma, tem-se que a conduta restritiva gerada pelo débito de suposto ato negocial foi claramente indevida, portanto, imperiosa a arbitração de danos morais, como realizada.

7.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 178.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)